Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AVIAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO RESOLVIDA. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COMO OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MERA APRESENTAÇÃO DE REGISTROS CARTORÁRIOS. CONCESSÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto inviabilizada a apreciação de impugnação à penhora na hipótese em que o devedor deixa fluir em branco o prazo que lhe era assegurado para aviar o incidente, a questão atinada com a penhorabilidade do imóvel de sua titularidade que restara constritado pode ser conhecida pelo juízo da execução a qualquer tempo, desde que ainda não formulada e resolvida, afigurando-se irrelevante a denominação utilizada no manejo do incidente, uma vez que a legitimidade da penhora de bem de família traduz questão de ordem pública, podendo ser suscitada através de simples petição e após o decurso do prazo para impugnação ou embargos.
2. Encartando a impenhorabilidade de bem de família matéria de ordem pública por estar atinada com a regularidade e legitimidade da expropriação forçada, exceção à intangibilidade assegurada ao direito de propriedade, não resta acobertada pela preclusão por não ter sido suscitada no prazo para veiculação de impugnação pelo devedor, à medida em que, ante a finalidade do processo executivo, que é a expropriação de bens pertencentes ao devedor, a questão transcende a pessoa do excutido, revestindo de interesse público a preservação da legitimidade e legalidade da expropriação, legitimando que seja conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz da execução.
3. Conquanto plasmado que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sobressaindo indubitável que a comprovação de impenhorabilidade de imóvel que se alegara configurar bem de família prescinde de dilação probatória, porquanto a demonstração somente pode ser realizada por meio da exibição de registros cartorários que positivem a inexistência de propriedade imobiliária em nome do devedor, a asseguração ao devedor de prazo para mera apresentação de aludidos documentos não traduz óbice à apreciação da pretensão formulada sob esse prisma, uma vez que a providência não se confunde com produção de provas.
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão atinente à impenhorabilidade de bem de família não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
5. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor.
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.